Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1005994-11.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARINES ARISTIDES XAVIER
Recorridos: CLARO S/A, LIBERTY SEGUROS S/A e CONECTA ADMINSTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA DE APARELHO CELULAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Configurada a legitimidade passiva da empresa CLARO S/A, na medida em que integra a cadeia de fornecedores dos produtos/serviços colocados à disposição da consumidora, devendo responder pela falha na prestação do serviço apresentada, nos termos do artigo 18, c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Trata-se de ação em que a Recorrida MARINES ARISTIDES XAVIER postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária do aparelho celular que fora objeto de furto.
4. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.
5. Restando comprovado nos autos à ocorrência de furto do aparelho celular da Recorrente, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais deve ser acolhido, conforme reconhecido na origem.
6. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa da consumidora, conforme reclamação efetuada junto ao Procon F.A n.o 51.001.006.19-0006423.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005994-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINES ARISTIDES XAVIER - CPF: 873.908.171-00 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), CONECTA ADMINSTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021